Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737442-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA BERNARDES SAMPAYO, RAMON SAMPAYO ALVAREZ JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Embargantes Ana Paula Bernardes Sampayo e Outro em face da r. sentença (ID 73767308) que, nos Embargos de Terceiro opostos em desfavor do Apelado, Distrito Federal, julgou improcedente o pedido, mantendo a penhora sobre o imóvel situado na QNF 11, Casa 12, Taguatinga Norte – DF, matrícula no 106063 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Constatou-se ter sido noticiada a prolação de sentença extinguindo a Execução Fiscal subjacente em razão do pagamento integral da dívida e determinando a revogação da penhora incidente sobre o imóvel em questão (IDs 73767328 e 73767329). No ID 76591635, foi determinada a intimação da parte Embargante/Apelante para se manifestar sobre possível perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos. Em resposta, a parte Apelante manifestou-se no sentido de que “não há perda superveniente do interesse processual na apelação id 232.376.815, em especial, pelas suas condenações em verba sucumbencial” (ID 76986463). É o relatório. Decido. Sabe-se que os Embargos constituem ação autônoma em relação ao feito executivo. Todavia, apesar de autônomos, os embargos de terceiro também guardam relação de dependência com a execução, pois sua existência está condicionada à ocorrência de ato de constrição judicial sobre bem que o embargante afirma ser de sua propriedade ou posse. Trata-se, portanto, de ação de natureza acessória, cuja finalidade é afastar os efeitos de uma medida constritiva determinada no processo executivo. Assim, embora autônomos em sua tramitação, os embargos de terceiro possuem caráter incidental em relação à execução, pois somente subsistem enquanto houver constrição a ser desconstituída. Extinta a execução e levantada a penhora, perde o objeto a ação incidental, por desaparecer a situação jurídica que lhe dava suporte. Nesse cenário, verifica-se, no caso, a perda superveniente do interesse processual, decorrente da extinção da Execução Fiscal subjacente em razão do pagamento integral da dívida pelos ora Embargantes, com a revogação da penhora incidente sobre o imóvel em questão, conforme sentença transitada em julgado em 21/8/2025 (ID 247886386 dos autos no 0030903-34.2009.8.07.0001). Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PENHORA LEVANTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O BEM IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA APELANTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO À PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 2o, 8° E 10, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez ocorrida a extinção da ação principal que deu azo à oposição dos Embargos de Terceiro, com o levantamento da penhora incidente sobre os imóveis em posse das apelantes, a declaração da perda superveniente do objeto da ação é medida que se impõe. 2. A penhora de bens imóveis dados em garantia não pode ser considerada ilegal, visto estarem gravados com garantia hipotecária, mesmo que tenha havido a incorporação dos imóveis por terceiro após a averbação da hipoteca. 3. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. No caso, pleiteando as apelantes a condenação por danos da apelada, incumbiam-lhe demonstrar, de forma inequívoca, o dano e a sua extensão, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, inc. I, do CPC). 4. A parte que der causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e honorários sucumbenciais. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1941799, 0742816-15.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição que deve se fazer presente não só quando da propositura da demanda, como também à época da prolação da sentença, ou ainda, de sua apreciação em segundo grau de jurisdição obrigatório. 2. Havendo a extinção da execução em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal de apelação em ação de embargos à execução. 3. Negado provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1114611, 0035425-60.2016.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2018, publicado no DJe: 12/08/2018.) (grifou-se) Ante o exposto, julgo extinto, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiro, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Prejudicada a Apelação. Quanto às verbas de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, cumpre observar que a perda de objeto decorreu diretamente da conduta dos próprios Embargantes, que optaram por adimplir o débito executado, extinguindo a Execução Fiscal. Por essa razão, devem eles suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator